Tribunal: TCU
Processo: 013.571/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8312/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 5o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, a apreciação do ato de concessão de pensão civil de Rosa Serafim Ferraz, e em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do ato de concessão de pensão civil de Erna Garske Tome, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.571/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Erna Garske Tome (XXX.184.770-XX); Rosa Serafim Ferraz (XXX.498.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (Extinto). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.